Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem, com vistas a intimar a parte apelada, ANA FLAVIA SARAIVA DOS SANTOS, para que se manifeste quanto ao depósito judicial efetuado por SV VIAGENS (ID. 31814823). Manifeste-se, de igual modo, a apelante, GOL LINHAS AÉREAS S/A. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712